Tribunal: TJDFT
Processo: 0762916-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0762916-43.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALTEMIR CAMARDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, VALTEMIR CAMARDA DESPACHO A parte Recorrente, VALTEMIR CAMARDA, requer o benefício da gratuidade de justiça (ID num. 49092414). Oportuno registrar que o mencionado benefício não pode ser deferido com base apenas na declaração formal de hipossuficiência. Portanto, no caso em apreço, a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Por outro lado, registro que, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que, no prazo de 48h, a Recorrente junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, bem como o comprovante de rendimentos. Sem comprovação, a parte deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito